Tribunal: TJPA
Processo: 0002041-30.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES â ATENUANTE DA MENORIDADE DE UM DOS APELANTES - RECONHECIMENTO. Pena de um dos Apelantes reduzida pelo reconhecimento de sua menoridade Ã Ã©poca do fato. A circunstÃ¢ncia de ser o rÃ©u menor de vinte e um anos, Ã data do fato delituoso, nÃ£o conduz Ã imposiÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legal. DispensÃ¡vel a apreensÃ£o e a perÃcia da arma de fogo para a incidÃªncia da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, Â§ 2Âº, I, do CP), quando evidenciada a sua utilizaÃ§Ã£o no delito por outros meios de prova. Recurso parcialmente provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00020413020178140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: GUSTAVO DIAS DA SILVA E LEONARDO HENRIQUE DE ARAUJO TEIXEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - ATENUANTE DA MENORIDADE DE UM DOS APELANTES - RECONHECIMENTO.

Pena de um dos Apelantes reduzida pelo reconhecimento de sua menoridade à época do fato. A circunstância de ser o réu menor de vinte e um anos, à data do fato delituoso, não conduz à imposição da pena abaixo do mínimo legal. Dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova. Recurso parcialmente provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém, 07 de março de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
PROCESSO Nº 00020413020178140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: GUSTAVO DIAS DA SILVA E LEONARDO HENRIQUE DE ARAUJO TEIXEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GUSTAVO DIAS DA SILVA e LEONARDO HENRIQUE DE ARAUJO TEIXEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando para cada um dos réus a pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 106 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na data de 20 de fevereiro de 2017, por volta de 21h30, a vítima SIDNEY CORDEIRO PINHEIRO trabalhava como mototaxista quando foi acionada pelo primeiro denunciado, Gustavo, para que o transportasse até a rua conhecida como ¿do susto¿, no bairro Novo Horizonte, neste município. Ao chegar ao local contratado, a vítima foi assaltada pelo segundo denunciado, Leonardo, que já a aguardava no local portando uma arma de fogo, com a qual lhe ameaçou para que entregasse seus pertences, quais sejam, a motocicleta, um aparelho celular da marca Samsung e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 14 de março de 2017, fl. 05.

Alegam os Apelantes que a pena deve ser modificada, aduzindo que não há nos autos qualquer elemento que possa implicar na valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime. Pretendem a reforma da decisão em razão da inexistência de circunstâncias desfavoráveis aos réus, o que impede a fixação da pena acima do mínimo legal. Aduzem que o Apelante GUSTAVO tinha apenas 19 anos na data do fato, não tendo sido considerada a atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do CP. Alegam ainda que não houve apreensão ou perícia na suposta arma utilizada, devendo ser excluída a majorante do art. 157, § 2º, I, do CP.

Contrarrazões às fls. 115-118v.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para que seja reconhecida a atenuante da menoridade penal em relação ao Apelante GUSTAVO e para que seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
PROCESSO Nº 00020413020178140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: GUSTAVO DIAS DA SILVA E LEONARDO HENRIQUE DE ARAUJO TEIXEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GUSTAVO DIAS DA SILVA e LEONARDO HENRIQUE DE ARAUJO TEIXEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando para cada um dos réus a pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 106 dias multa, em regime semiaberto.

Alegam os Apelantes que a pena deve ser modificada, aduzindo que não há nos autos qualquer elemento que possa implicar na valoração negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime. Pretendem a reforma da decisão em razão da inexistência de circunstâncias desfavoráveis aos réus, o que impede a fixação da pena acima do mínimo legal. Aduzem que o Apelante GUSTAVO tinha apenas 19 anos na data do fato, não tendo sido considerada a atenuante da menoridade prevista no art. 65, I, do CP. Alegam ainda que não houve apreensão ou perícia na suposta arma utilizada, devendo ser excluída a majorante do art. 157, § 2º, I, do CP.

Os Apelantes se insurgem em face da dosimetria da pena, pelo que me atenho a sua análise, considerando superadas as questões atinentes à materialidade e autoria do delito.
1)

DO APELANTE GUSTAVO DIAS DA SILVA

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a
quo em 5 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do delito.

Ressalto que a culpabilidade

está ligada à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do agente. O Juízo
a quo
considerou a culpabilidade como circunstância desfavorável, eis que o réu ¿ao tempo do crime tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar.¿ Acrescento que o réu cometeu o crime com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que chamou o mototaxista e seu comparsa já o estava aguardando no local para cometerem o delito. Logo, não há o que ser modificado com relação à referida circunstância, devendo, portanto, permanecer como desfavorável ao réu.

Quanto às consequências do delito, tenho que devem permanecer valoradas negativamente, eis que os agentes subtraíram da vítima seu meio de sustento, a mototáxi em que trabalhava, sendo esta recuperada somente no dia seguinte ao fato, já sem os retrovisores.

Desta forma, mantenho a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias multa, afastando a pretensão do ora Apelante quanto à fixação da pena no mínimo legal.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 1/6, totalizando 4 anos e 7 meses de reclusão e 80 dias multa.

Possui razão o Apelante no que pertine à aplicação da atenuante da menoridade, eis que à época do fato tinha 18 anos de idade, fls. 42 e 43 - apenso. Contudo, o reconhecimento da atenuante da menoridade não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme orientação emanada pela Súmula 231 do STJ. Logo, reduzo a pena em 7 meses e em 10 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 70 dias multa.
¿(...) A circunstância de ser o réu menor de vinte e um anos, à data dos fatos delituosos, não conduz à imposição da pena abaixo do mínimo legal. Habeas corpus indeferido
.¿ (in RTJ 114/1.027) (RTJ 118/929).

Inexistem causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CP, pelo que permanece a elevação da pena em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 93 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.

A alegação de ausência de apreensão ou perícia na suposta arma utilizada deve ser rechaçada, eis que não se faz indispensável para a comprovação de sua utilização se por outros meios puder ser comprovada. Desta forma, a vítima afirmou em sede policial e em juízo que um dos réus estava com uma arma de fogo, fl. 05 - apenso. Os próprios réus em sede policial, confirmaram, fls. 07 e 36 (apenso) que ¿LEO¿ estava portando uma arma de fogo.
¿(...) Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.¿ (Acórdão 1231529,
00005099220198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020.)
¿
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
¿ (HC 534076/SP)
2)

DO APELANTE LEONARDO HENRIQUE DE ARAÚJO TEIXEIRA

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 5 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e as consequências do delito.

Ressalto que a culpabilidade

está ligada à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do agente. O réu cometeu o crime com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, eis que chamou o mototaxista e subiu na moto, estando seu comparsa o aguardando no local para cometerem o delito. Logo, não há o que ser modificado com relação à referida circunstância, devendo, portanto, permanecer como desfavorável ao réu.

Quanto às consequências do delito, tenho que devem permanecer valoradas negativamente, eis que os agentes subtraíram da vítima seu meio de sustento, a mototáxi em que trabalhava, sendo esta recuperada somente no dia seguinte ao fato, já sem os retrovisores.

Desta forma, mantenho a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias multa.

Inexistem agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea e a redução da pena em 1/6, restando 4 anos e 7 meses de reclusão e 80 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, restando 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 106 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante da menoridade do recorrente GUSTAVO DIAS DA SILVA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 07 de março de 2022.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator